Tribunal: CARF
Processo: 35415.000597/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000597/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.486 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
PLASCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/06/2005
GFIP. CONFISSÃO.
As informações declaradas em GFIP constituem confissão de dívida.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000597/2005-18
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000597/2005-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de créditos lançados contra o sujeito passivo acima identificado,
referentes à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e
para outras entidades e fundos – Terceiros, incidente sobre a remuneração de empregados
incluída em folha de pagamento, declarada em GFIP, conforme Relatório Fiscal, fls. 102/106.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 124/150,
alegando, resumidamente, nulidade da NFLD, por falta de comprovação dos valores, no mérito,
alega que não é contribuinte do Sebrae e ilegalidade das contribuições para o SAT e Incra e da
taxa Selic, questiona a multa lançada, entendendo que esta última deveria ser de 20%.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN, fls. 191/210, que julgou procedente o
lançamento.
Cientificado do Acórdão em 16/11/2005 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 213),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/12/2005, fls. 223/253, que contém, em
síntese:
Requer que as intimações sejam feitas na pessoa do procurador.
Preliminarmente, alega nulidade da NFLD, por falta de comprovação dos valores
apontados como devidos, que não há prova documental de que tenha ocorrido o fato gerador.
No mérito, alega ilegalidade das contribuições para o SAT, Sebrae e Incra.
Afirma que os juros e multa superam o valor da dívida, sendo confiscatórios. Que
a multa deveria ser de 20%.
Aduz ilegitimidade da taxa Selic.
Requer seja declarada a nulidade da NFLD, se ultrapassado o pedido, seja julgada
improcedente a NFLD, por ilegalidade da cobrança e, subsidiariamente, a aplicação de multa de
20% e juros de 1%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000597/2005-18

VALOR LANÇADO
Na presente NFLD, os valores lançados foram apurados com base em documentos
do próprio sujeito passivo – valores declarados em GFIP, elemento mais que suficiente para
comprovar a ocorrência do fato gerador e determinar a base de cálculo, inclusive reconhecido
pelo contribuinte, pois declarou e informou à RFB.
Acrescente-se que, conforme determina o Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 225, IV, § 1o, as informações declaradas em GFIP
constituem confissão de dívida.
Logo, não há que se falar em falta de comprovação dos valores apontados como
devidos e de que não há prova documental de que tenha ocorrido o fato gerador.

INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
Não há como serem acatados os argumentos de ilegalidade das contribuições para
o SAT, Sebrae e Incra e de que os juros e a multa são confiscatórios.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar
pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade
fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

JUROS. SELIC.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

RETROATIVIDADE BENIGNA. RECÁLCULO DA MULTA.
Sobre a multa, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda
da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.486 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000597/2005-18

O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Logo, deve-se adotar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, e a multa de mora pelo descumprimento da obrigação
principal deve se limitar a 20%.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 361
DF CARF MF
Original